Tribunal: TJDFT
Processo: 0722721-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA EM FACE DO CAUSADOR DO SINISTRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE RESSARCIR O VALOR VERTIDO PELA SEGURADORA PARA CONSERTO DO VEÍCULO DO SEGURADO. CULPA CONCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os condutores de veículos automotores devem observância às normas gerais de conduta e circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

2. Tendo o réu abalroado o veículo do segurado, emerge a responsabilidade de reparar os danos materiais provocados, na forma dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

3. Comprovado o valor despendido com o conserto do veículo segurado, deve o motorista culpado ressarcir a seguradora com o pagamento do valor apresentado.

4. Não há amparo legal para o acolhimento da tese de reduzir a verba indenizatória, com base no art. 945 do Código Civil, disposição legal que impõe necessariamente a concorrência de culpa, o que, a toda evidência, não ocorreu na situação.
5. Recurso desprovido.